Tribunal: TJBA
Processo: 8000852-98.2021.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000852-98.2021.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRENO JOSE TELES E SILVA, LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenizatória. A
decisão terminativa
reconheceu a inexistência de vínculo contratual entre as partes, referente a empréstimo consignado, condenando a Ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano mora
l
, à restituição simples das parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário da
A
utora e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve contratação válida de empréstimo consignado entre as partes; estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira, por suposta fraude na formalização do contrato;
e
determinar se é devida indenização por danos morais e a restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
A
utora demonstrou, por documentos, que não contratou o empréstimo consignado discutido, destacando-se a prévia ativação do bloqueio de crédito no portal Meu INSS, o registro de ocorrência policial e a imediata devolução do valor em juízo, evidenciando sua boa-fé.

4. A assinatura constante do contrato apresentado pela
Demandada
mostra-se idêntica em diferentes documentos, sem variações naturais, indicando possível fraude, o que foi expressamente reconhecido pela sentença com base na análise dos documentos juntados.

5. A instituição financeira não observou os requisitos mínimos de segurança para formalização de contrato, violando o disposto no art. 3º, II e III, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, que exige autorização expressa por escrito ou eletrônica, vedando autorização exclusivamente verbal.

6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, alcançando os riscos inerentes à sua atividade (fortuito interno), mesmo diante de eventual participação de terceiros.

7. A falha na prestação do serviço e os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora ensejam reparação por dano moral, que, no valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da medida.

8. Confirmada a inexistência da relação jurídica e a não comprovação da contratação válida, impõe-se a restituição simples dos valores descontados, não havendo enriquecimento ilícito da
Demandante
.

9. Diante da manutenção da sentença em sua integralidade, a verba honorária foi majorada para 12% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II, V, X, XXXVI e LV; CC, arts. 186, 884, 944 e 945; CDC, arts. 12, 14, 26 e 27; CPC, arts. 85, §11, e 487, I; IN INSS nº 28/2008, art. 3º, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.8000852-98.2021.8.05.0077,

oriundos da Vara
dos Feitos
de Relações de Consumo,
Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Esplanada
,
tendo como Recorrente
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
,

sendo

Recorrida

MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO.